Tribunal: STF
Processo: RHC 221526
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DE SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 23.9.2022, por Carlos Alberto Sales contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.991, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de trinta e cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado), duas vezes.



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal julgou a ação revisional procedente em parte para reconhecer a continuidade delitiva entre os dois homicídios qualificados e reduzir a pena para vinte e nove anos e dois meses de reclusão.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 721.991 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.8.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU NULIDADE DE JULGAMENTO POR EXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPROPRIEDADE DO WRIT. REDUÇÃO DA PENA BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    3. Hipótese na qual a Corte de origem, no julgamento de revisão criminal, apontou que as provas apresentadas como novas pela defesa, seriam anteriores à sentença e já analisadas em sede de apelação criminal. 



    4. Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição ou mesmo de anulação dos julgamento demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    5. A tese elaborada acerca da necessidade de redução da pena base em razão de o paciente estar nas mesmas condições objetivas que o corréu não foi objeto de discussão e deliberação pelo Tribunal de origem, que apenas analisou a questão do redimensionamento da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva. Por essa razão, a questão não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental não provido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “os reclames lançados no habeas corpus impetrado no STJ, não buscava[m] qualquer revolvimento fático-probatório, mas única e exclusivamente, a aplicação da lei em questões de matéria estritamente de direito” (sic).



    Afirma que, pela narrativa da denúncia, o recorrente teria planejado o homicídio de “Fábio Luis Ribeiro, não havendo qualquer menção de planejamento em relação às vítimas Egídio Miranda e Clarice Miranda Ribeiro”.



    Defende que, “em relação a pessoa de Fábio Luis Ribeiro, não foi sequer iniciad[a] a prática do crime de homicídio que teria sido supostamente planejado pelo recorrente”.



    Sustenta que, “da análise de toda a prova colidida nos autos, é possível se verificar que não existe qualquer nexo de causalidade entre o suposto planejamento do primeiro crime que seria executado em desfavor de Fábio Luis Ribeiro, com o resultado morte das vítimas Egídio Ribeiro e Clarice Miranda Ribeiro”.



    Aponta que “a principal prova acusatória, está sustentada nos depoimentos da pessoa de Fábio Luis Ribeiro (filho das vítimas fatais e testemunha presencial dos fatos), que apontou para o recorrente como sendo o mandante dos crimes em comento”.



    Assevera que, “após o julgamento do recorrente, a defesa teve acesso a novas provas que evidenciam que a testemunha acima identificada, mentiu em seus depoimentos, tanto na fase investigativa, quanto em juízo, e também no Tribunal do Júri, de modo que o recorrente foi enredado naqueles crimes de forma completamente indevida e injusta por parte daquela testemunha em decorrência de uma desavença anterior”.



    Anota que “a testemunha Fabio Luis Ribeiro é pessoa que quando da ocorrência dos fatos era usuário de entorpecentes e tinha vários antecedentes criminais pelos crimes de roubo, porte de entorpecentes, ameaça, (doc.j.), de maneira que seus depoimentos deveriam ter sido vistos desde o início com a reserva necessária”.



    Salienta que “Fábio Luis Ribeiro voltou a ser preso em flagrante delito no último dia 09/10/2020 juntamente com 03 outras pessoas com armas de fogo, capacetes, blusas com capuz, cordas e dinheiro.



    Quando de seu depoimento na delegacia de polícia ele apresentou uma versão fantasiosa e acabou sendo enredado no auto de prisão em flagrante como testemunha. 



    Ocorre que posteriormente foi descoberto um vídeo com Fábio Luis Ribeiro em fuga da Polícia Militar que desmascarou a versão apresentada por ele, sendo tal material encaminhado para o Ministério Público, que adotou as providências necessárias para que ele fosse tratado como acusado de incursão na prática dos crimes e não mais como testemunha (autos de nº 150146776.2020.8.26.0603 – 1ª Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuba – SP – doc. J.)”.



    Ressalta que, “após o julgamento do paciente, surgiram várias informações de que Fábio teria envolvimento com PCC (FLS. 1189/2193 E 2255/2258 ou no STJ FLS. 2670/2673 e 2735/2740), que inclusive estaria buscando dentro dos presídios um julgamento perante o tribunal do crime para que o paciente e o corréu Laire Antonio Neves Feltrin fossem mortos nos locais onde estavam recolhidos, sendo certo, inclusive que o próprio representante do Ministério Público recebeu informações de que Laire seria morto no presídio, oficiando solicitando informações sobre o caso”.



    Assinala que Fábio Luis Ribeiro teria sido internado em hospital psiquiátrico e clínicas para tratamento de dependentes químicos, “onde prepondera as informações de seu perfil agressivo, com sérios problemas de desvio de personalidade, e, inclusive, com anotações de ameaças de morte em desfavor de seus próprios pais”.



    Afirma que, “por ocasião da ocorrência dos fatos, ainda no momento flagrancial, o recorrente foi liberado pelos policiais militares que ouviram a sua versão para os fatos e naquela oportunidade decidiram pela sua liberação. 



    Naquela mesma oportunidade, quando da colheita do depoimento de Fábio Luis Ribeiro na delegacia de polícia, restava evidente a alteração de seu comportamento frente aos fatos em apuração, tanto que enquanto o recorrente foi liberado, para o comportamento de Fábio, a autoridade policial fez consignar a anotação em seu depoimento que ele possuia antecedentes criminais e fazia uso de medicação de ordem psiquiátrica (fl. 6 – verso)”.



    Argumenta que suposta nova prova obtida pela defesa, consistente em gravação do resgate do Corpo de Bombeiros, infirmaria “todo o acervo probatório produzido que acabou por levar o recorrente a ser pronunciado e posteriormente condenado como incurso na prática dos crimes em destaque resta abalado, uma vez que os crimes não teriam qualquer relação com a pessoa de Fábio Luis Ribeiro (crime de mando), mas com uma execução do casal, de forma que havendo uma nova versão para os fatos, temos que a ação penal deveria ter sido prontamente anulada desde o início para a apuração dos fatos novos agora descobertos pelo tribunal de justiça paulista mediante o def[e]rimento da revisão criminal, ou ao menos anulado o julgamento do recorrente para que lhe fosse oportunizado a discussão da prova nova no plenário do júri em novo julgamento”.



    Aponta que, “no dia 18 de abril de 2019, a pessoa de Alessandro de Oliveira Aoki, acabou sendo morta na comarca de Araçatuba-SP. 



    Quando da veiculação da morte de tal pessoa pelos meios jornalísticos, Fábio Luis Ribeiro (filho das vítimas e testemunha principal dos fatos), deixou vários comentários através do facebook de um jornal digital da comarca de Araçatuba –SP, onde comemora a morte daquela pessoa, fazendo alusão direta a sua participação nos crimes em testilha”.



    Enfatiza que “consta[m] dos autos uma série de outros indicativos que apontam diretamente para a participação da pessoa de Alessandro de Oliveira Aoki na prática dos crimes em comento”.



    Assevera que, “além d[e] a cena do crime não ter sido preservada, foi alterada, sendo certo ainda que dos sete estojos que deveriam estar dentro do imóvel apenas dois foram apresentados pela Polícia Militar, quando da ocorrência dos fatos”.



    Sustenta, ainda, a inexistência de “fundamentação idônea para a fixação da pena base em patamar tão elevado, bem como para o aumento do patamar máximo de 2/3 em desfavor do recorrente em decorrência do reconhecimento do crime continuado”.



    Requer “seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para que o recorrente seja IMEDIATAMENTE COLOCADO EM LIBERDADE diante da presença de nulidade absoluta nos autos relacionada com a atipicidade da conduta, de fortes indicativos da necessidade da anulação da ação penal desde o início, ou da necessidade da submissão do recorrente a um novo julgamento que autorizam o acolhimento do pedido da defesa”. 



    Estes os pedidos:



    “Com a concessão [da] medida de urgência, seja colhido o parecer do nobre representante do Ministério Público Federal, para posterior julgamento do presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, onde a defesa pugna pelo PROVIMENTO para que: 



    1º. – O RECORRENTE CARLOS ALBERTO SALES SEJA ABSOLVIDO DE TODAS AS ACUSAÇÕES LANÇADAS NA DENÚNCIA; 



    2º. – EM CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARA A ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL DESDE O INÍCIO FRENTE AOS FATOS NOVOS DESCOBERTOS RELACIONADOS COM UMA NOVA AUTORIA E NOVA DINÂMICA DE OCORRÊNCIA PARA OS FATOS; 



    3º. – EM CASO DE NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL DESDE O INICIO, REQUER QUE AO MENOS SEJA ANULADO O PRIMEIRO JULGAMENTO DO RECORRENTE A FIM DE QUE A PROVA NOVA SEJA REAPRECIADA EM NOVO JULGAMENTO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO A PLENITUDE DE DEFESA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; 



    4º. – FINALMENTE EM CASO DE NÃO ACOLHIMENTO DE NENHUMA DAS TESES RETRO ARTICULADAS, A DEFESA REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARA QUE AO MENOS SEJA REDIMENSIONADA A DOSIMETRIA DA PENA PARA A DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DO AUMENTO DA PENA BASE PARA 1/6 EM OBSERVÂNCIA AO PRECONIZADO NO ARTIGO 580 DO CPP – IDENTIDADE PROCESSUAL CORRÉU EMERSON FERREIRA DE BRITO E DO AUMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA O MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA MELHOR JURISPRUDÊNCIA DESTE DESTE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA”.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Ao julgar a revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri não era manifestamente contrária à prova dos autos e que as supostas novas provas apresentadas pela defesa já teriam sido analisadas quando do julgamento da apelação:



    “No caso, diante de todo o material probatório que lhes foi apresentado, os jurados deliberaram pela condenação do peticionário. E este Tribunal já teve a oportunidade de reconhecer, no julgamento da respectiva apelação, que a decisão condenatória adotada pelos integrantes do conselho de sentença não se revelou manifestamente contrária à prova dos autos. Como foi registrado no acórdão em revisão:



    ‘(...) O conjunto probatório é, sim, favorável à versão acusatória, de modo que outra não podia ser a solução adotada pelo Conselho de Sentença, senão a condenação por duplo homicídio qualificado. 



    A materialidade dos crimes é inconteste. 



    Os laudos de exame necroscópico (fls. 155/157 e 159/161) dão conta da causa mortis, consistente em hemorragia interna aguda traumática decorrente de ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo. 



    A autoria, de igual modo, encontra respaldo, basicamente, na prova oral. 



    A testemunha Fabio Luis Ribeiro, filho das vítimas, presenciou os homicídios. Encontrava-se defronte à sua residência, sentado na calçada, na companhia do amigo Matheus Lage, por volta das 20 horas, quando, do outro lado da rua, parou um VW-Saveiro, escuro, conduzido por EMERSON e dele desembarcou LAIRE. Armado, ele caminhou na direção de Fabio dizendo, 'não corre não', momento em que a testemunha se levantou e correu para os fundos da casa, onde se escondeu num dos cômodos ali existentes. Logo em seguida, ouviu um disparo e depois outros três. Ao sair do quartinho, encontrou seu pai caído na garagem, agonizando com um tiro nas costas. Sua mãe foi encontrada no corredor entre os quartos, com dois tiros no pescoço e um no tórax. Acionou imediatamente a Polícia Militar e, na presença dos policiais, comunicou o ocorrido, apontando LAIRE como executor e EMERSON como partícipe, afirmando, ainda, que o mandante seria CARLOS ALBERTO, pois, por ocasião das discussões e desentendimentos havidos, ele já o havia ameaçado afirmando que 'sua família pagaria por isso'. Fabio ainda mencionou que, no dia dos crimes, por volta das 15 horas, se encontrava num bar, quando CARLOS, na companhia de LAIRE e EMERSON, passou na condução do seu veículo e apontou o dedo para o depoente, como se estivesse o indicando aos passageiros. Já às 19 horas, EMERSON apareceu na sua casa, conduzindo um VW-Voyage, e lhe convidou para entrar no carro a fim de encontrar CARLOS, o qual pretendia conversar com Fabio Luiz a fim de se acertarem e terminarem com os desentendimentos, o que recusou, suspeitando que se tratava de tocaia (fls. 511/515 e DVD de fls. 1791v). 



    Os policiais e Fabio rumaram, então, à casa de LAIRE, onde EMERSON estava escondido e acabou preso em flagrante. LAIRE, tudo indica, logrou fugir pulando o muro da casa. 



    Matheus, que se encontrava na companhia de Fabio, confirmou o relato do amigo. Esclareceu que já se levantava para ir embora quando o carro parou do outro lado da rua e dele desembarcou um indivíduo arma do que foi na direção de Fábio. Com medo, o depoente correu para o imóvel vizinho e logo depois ouviu os disparos de arma de fogo. Em seguida, ouviu o barulho do carro deixando o local em velocidade. Voltou à residência de Fabio, onde ele gritava inconformado com a morte dos pais e atribuía a autoria a LAIRE, que executara seus genitores a mando de CARLOS(fls. 128, 519/520 e DVD de fls. 1802/v).



    Tanto Matheus, como os policiais ouvidos, confirmaram que Fábio se encontrava sóbrio, sem sinais de que havia consumido algum tipo de droga, o que torna ainda mais confiável o seu depoimento. 



    A prova oral ainda é reforçada pelo depoimento dos policiais João Ferreira Silva Júnior e Carlos Roberto dos Santos, que atenderam a ocorrência e se deslocaram com Fábio às residências de CARLOS e LAIRE. 



    Ambos confirmaram o relato de Fábio. 



    O policial João Ferreira, porém, ainda acrescentou que, ao perceber que a esposa de CARLOS havia acabado de falar com o filho 'Dudu', sobre quem recaía suspeita de envolvimento, solicitou que fosse feito novo contato telefônico, retornando, assim, a ligação para ele, com quem manteve breve diálogo. Na conversa, segundo João, 'Dudu' teria negado participação, mas dito que 'a fita deu errado; não era para morrer o casal de velhos' e que o problema era entre Fabio e CARLOS. Conforme esclarecido pelo policial, 'Dudu' teria entrado em contato com sua genitora para alertá-la do perigo de eventual reação vingativa de Fábio em razão das mortes dos pais (fls. 139/140, 1128 e DVD de fls. 1795/v). 



    O depoimento do PM Carlos é convergente no sentido de que, logo após os fatos, Fabio apontou LAIRE como autor dos disparos, EMERSON como o condutor do veículo e CARLOS como o mandante (fls. 525/526e DVD de fls. 1795/v). 



    O policial Jonas de Oliveira, por sua vez, relatou ter atendido a ocorrência na casa de CARLOS, pois Fábio teria ido lá, antes dos fatos, e ameaçado toda família, conforme, inclusive, afirmou Daniela Sales, ex-companheira de Fabio e filha de CARLOS. Ao noticiar a morte dos pais de Fabio, a genitora de Daniela teria dito que 'não era para eles terem morrido, eles não tinham nada a ver'. Quando deixaram a casa de CARLOS, souberam que outra guarnição havia prendido EMERSON em flagrante na residência de LAIR (fls. 120 e 524). 



    Mas não é só. 



    O histórico de chamadas telefônicas entre os apelantes e LAIRE é bastante revelador. CARLOS e LAIRE mantiveram dezesseis contatos telefônicos no dia dos fatos, antes e depois da prática dos crimes, prova de que agiam em unidade de propósitos, sendo que a primeira ligação ocorreu às 11h28 e a segunda às 20h46 (fls. 349/359). Existe, ainda, contato telefônico entre EMERSON e CARLOS, ocorrido às 19h05, muito provavelmente após a testemunha Fabio recusar o encontro com o corréu CARLOS (fls. 876). Em seguida, CARLOS e LAIRE se falaram por três vezes e, por volta das 20 horas, as vítimas foram mortas dentro de casa. 



    Some-se, ainda, o relatório da localização dos acusados, verificada através do sinal de telefonia móvel, à vista dos registros provindos das ERBs. Tais informes revelaram que EMERSON, entre 19h05 e 20h37, e LAIRE, entre 19h53 e 19h55, se encontravam no mesmo local, pois o sinal dos respectivos celulares foi captado pela ERB situada na rua Vasco da Gama, nº 355 (azimute 180), conforme relatório de fls. 1707/1727. 



    O Conselho de Sentença, portanto, optou por uma das versões que foram apresentadas em plenário, a que entendeu mais aceitável, aquela, na verdade, que emerge com maior credibilidade do conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal. (...)’ 



    Como se percebe, a condenação do peticionário está respaldada por sólido acervo probatório que, ao contrário do que se argumenta nesta ação revisional, não se resume aos depoimentos prestados pelo filho das vítimas, a testemunha Fábio.



    Com efeito, embora os relatos de Fábio sejam relevantes para a determinação da autoria atribuída ao peticionário e demais corréus, uma vez que presenciou os fatos, é relevante anotar que eles não estão isolados, na medida em que foram confirmados pelas declarações prestadas pela testemunha Matheus e pelos policiais que atuaram no caso, os quais, em uníssono, corroboraram a incriminação formulada contra os acusados, dando conta, inclusive, de que os familiares do peticionário tinham conhecimento dos fatos e, mais que isso, estavam cientes de que algo tinha dado errado, pois embora existisse uma questão entre Carlos e Fábio, os pais deste último é que tinham sido mortos.



    Aliás, a constatação de que até mesmo os familiares de Carlos estavam cientes do que havia ocorrido, faz cair por terra a argumentação defensiva de que não existiria nexo de causalidade entre a morte das vítimas e o planejamento da morte de Fábio pelo ora peticionário. E não só isso. Como foi mencionado no aresto que se pretende rescindir, foi realizado o rastreamento do histórico de chamadas telefônicas do peticionário e dos outros dois acusados, constatando-se que, no dia dos fatos, Carlos, Laire e Emerson mantiveram intenso contato, antes e depois das vítimas serem mortas, o que evidencia que estavam previamente ajustados e cometeram os crimes com unidade de propósitos.



    Diante desse panorama, não há como contestar a condenação imposta ao peticionário pelos juízes naturais da causa.



    E nem mesmo os elementos de convicção apresentados com a presente revisão criminal se prestam a infirmar essa conclusão.



    Ressalta-se que, a rigor, não se está diante de prova nova. Aquilo que se pretende rotular como tal constitui, em realidade, um apanhado de indícios preexistentes que se prestariam a embasar uma leitura diversa daquela realizada pelos jurados.



    De qualquer modo, não há nada que já não tenha sido analisado no julgamento da apelação. Como constou do acórdão prolatado ao ensejo:



    ‘(...) O corréu CARLOS peticionou a fls.2047/2058, requerendo a juntada de documentos (fls.2059/2082), que supostamente demonstrariam a inocência do apelante e justificariam a anulação do julgamento em primeira instância. Sustenta, em abreviado, que: a) a prova se resume ao depoimento de Fabio, filho das vítimas, que teria faltado com a verdade ao incriminar os acusados; b) o mesmo Fabio teria engendrado, junto a detentos, integrantes de facção criminosa, a morte de Laire, porque este estaria em poder de provas que o inocentaria, inclusive com o nome do verdadeiro autor dos crimes; c) haveria informações de que Fabio estaria envolvido na morte de seus genitores, devido ao interesse na herança, e Laire estaria disposto a tudo revelar; d) Fabio, estaria ameaçando sua própria irmã a fim de que disponibilizasse determinada quantia em dinheiro para pagamento aos executores do homicídio arquitetado; e) Laire, em declarações à autoridade policial, confirmou ter sido submetido a julgamento perante o 'tribunal do crime', realizado por integrantes de determinada facção criminosa, e teria sido absolvido, porque não haveria elementos de que teria praticado os homicídios; f) CARLOS também teria sido julgado e absolvido pela mesma facção. 



    (...)’



    Claramente, a tentativa de desqualificar o conteúdo das declarações da testemunha Fábio, e até mesmo, de atribuir a tal pessoa uma eventual participação na morte dos próprios pais, calcada inclusive em seus antecedentes criminais, participações em atividades delituosas e internações, não é nova. E muito menos exitosa. Como foi observado no aresto atacado:



    ‘(...) 



    Os documentos juntados por CARLOS, em que procura desqualificar os depoimentos da testemunha Fabio Luiz, também não o favorecem. Em seu petitório, esse apelante refere que Fabio, em contato com integrantes de determinada facção criminosa, detidos na mesma unidade prisional que CARLOS e o corréu Laire, teria encomendado, mediante promessa de vantagem econômica, a morte de ambos, o que não teria ocorrido porque, no 'tribunal do crime', realizado pelos integrantes da organização criminosa, não se convenceu da responsabilidade dos dois. Alega, ainda, o peticionário, sem se desincumbir do ônus da prova, que Fabio estaria interessado principalmente na morte de Laire porque este acusado possuiria novas provas que poderia inocentá-lo, provas essas que apontaria o verdadeiro autor dos crimes e revelaria o envolvimento do próprio Fabio Luiz na morte de seus genitores, pois interessado na herança dos bens dos falecidos. 



    Ocorre, contudo, que tais alegações não restaram comprovadas, seja por documentos idôneos, seja prova oral, na medida em que o noticiado ficou no plano da suposição, elucubrações que não tiveram confirmação, inclusive porque todas as alusões foram atribuídas a um informante, cujas declarações não foram juntadas aos autos. A prova oral restringe-se às declarações do próprio Laire, que se referiu ao julgamento no qual teria sido absolvido pelos integrantes da facção criminosa, bem como à palavra de Daniela Cibele Sales Silva, filha do corréu CARLOS, referindo-se à absolvição também de seu genitor pelo 'tribunal do crime'. À toda evidência, trata-se de prova tendenciosa, nada convincente, que não infirma o conjunto probatório recolhido e já apreciado pelo Conselho de Sentença.



    E nem mesmo o adendo probatório apresentado com a ação revisional altera essa conclusão.



    A Defesa do peticionário faz menção a comentários da testemunha Fábio, em uma rede social, nos quais se referiria a uma outra pessoa como autora dos delitos versados nos autos. Em realidade, nos comentários em alusão (fls. 29/31), ao comentar a morte da referida pessoa, Fábio afirma que ela ‘(...) teve o que mereceu a verdade é essa ele era um safado desonesto pilantra que já fé coisa pior já ajudou tirar vida de pessoas inocente em 2014 (...)’ (redação conforme o original). Como se percebe, Fábio faz mera referência genérica a um fato ocorrido no ano de 2014, sem que em nenhum momento o tenha relacionado diretamente com a os homicídios versados nestes autos. 



    Na sequência, a Defesa se refere ao trecho de um diálogo mantido entre um socorrista que esteve no local dos fatos quando da morte das vítimas e a sua central de comando. De acordo com a argumentação defensiva, a narrativa do socorrista revelaria a ocorrência de fatos diversos daqueles que foram atribuídos ao peticionário. Todavia, a circunstância de, ao comunicar a ocorrência do delito, com base em informações preliminares colhidas no local dos fatos, o socorrista ter mencionado que ’(...) os crimes teriam sido praticados por dois indivíduos, que utilizaram de um veículo kadett e entraram na residência para executar o casal (...)’ (fl. 28), não é suficiente para invalidar aquilo que foi apurado posteriormente, como aprofundamento das investigações, sendo impertinente e infundada, até mesmo, a suposição de que o socorrista teria obtido as informações que repassou para a sua central de comando com a testemunha Fábio.



    Igualmente infundadas, e inclusive levianas, as afirmações defensivas no sentido de que a participação de um terceiro nos crimes versados nos autos teria sido encoberta pela polícia (fls. 3246/3253)”.



    9. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    10. As questões relativas à dosimetria da pena do recorrente não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão questionado, não podendo ser examinadas por este Supremo Tribunal neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO OR